Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento de execução fundamentado no art. 1.052, do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar a presença de omissões quanto ao dispositivo legal e aos precedentes citados pela parte.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. Não se tratando de precedentes vinculantes, a ausência de adesão, pelo julgador, às conclusões dos julgados mencionados, não caracteriza omissão.
6. Por outro lado, havendo fundamentação clara no sentido da imprescindibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta prejudicado o argumento relativo à possibilidade de redirecionamento direto da execução com fundamento no art. 1.052, do CC, não se tratando de omissão.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.